Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. SÚMULA 379 DO STJ. LIMITAÇÃO 12% AO ANO. SENTENÇA MANTIDA

1. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.

2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira ré, o que não ocorreu no caso.

3. Nos termos do art. 51, XII, do CDC, será nula a cláusula contratual que repassa ao consumidor os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. No caso concreto, a cláusula pactuada prevê o direito de se ressarcir os gastos com cobrança para ambas as partes, não havendo que se falar em nulidade.

4. Noutra vertente, não há que se falar em abusividade dos honorários advocatícios extrajudiciais, pois passíveis de ressarcimento, conforme previsão dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil. Além disso, a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, IV, que trata da cédula de crédito bancário, permite a cobrança das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, desde que previstos contratualmente e que os honorários extrajudiciais não ultrapassem o limite de dez por cento do valor total devido.

5. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.058.114/RS e REsp 1.063.343/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 52, os juros de mora estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano. Constatando-se que a previsão contratual ultrapassa o percentual definido, se mostra devida sua limitação.

6. Recursos conhecidos e não providos.